Tribunal: TJMT
Processo: 0002637-96.2018.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0002637-96.2018.8.11.0005

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (APELANTE), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (APELANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO RIBEIRO D ANDREA - CPF: 331.723.669-87 (APELANTE), LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (APELANTE), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA RESGINA RANGEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PREJUDICADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES – EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FORMULADO ENTRE EMBARGANTE E EMBARGADOS -EXTINÇÃO DO PROCESSO – TRÂNSITO EM JULGADO – RENÚNCIA A PRAZO RECURSAL FORMULADO ENTRE AS PARTES – NULIDADE DO ACORDO POSTULADA POR TERCEIRO PREJUDICADO – QUESTÕES ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO QUE TEM OS MESMOS FUNDAMENTOS NO QUE TANGE A PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO PREJUDICADO (REJEITADA), INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, BEM ASSIM NO QUE TANGE ÀS MATÉRIAS OBJETO DE REFORMA POSTULADA PELOS EX-ADVOGADOS DE UMA DAS PARTES – RECURSOS PREJUDICADOS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por
Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea (terceiro prejudicado como sucessor dos Cedentes Ed-Uilson Alves da Silva e outros)
e
Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Damasceno,
contra sentença que nos presentes
Embargos de Terceiros homologou acordo
que culminou na extinção do processo,

formulado entre o embargante Olavo Demari Webber e Embargados Rinaldo Alves da SIlva, Sandra Regina Rangel da Silva, Ed-Uilson ALves da Silva e Edinamar Alves Correia da Silva (id 158148471).

Em suas razões de apelação,
Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea
,
recorre como terceiro prejudicado (artigo 996 do CPC).

Aduz que é cessionário dos Embargados Rinaldo Alves da Silva, Sandra Regina Rangel da Silva, Ed-Uilson Alves da Silva e Edinamar Alves Correia da Silva, ora cedentes, por força de Escritura Pública de Cessão de Direitos e Crédito firmada em 10-9-2009, por meio da qual alienaram e cederam de forma onerosa, a integralidade do crédito e direitos oriundos da ação de rescisão de contrato nº 0000317-73.2018.811.0005, que os Cedentes movem em desfavor de Yoshikazu Oka e Olinda do Prado Oka.

Defende que a cessão firmada entre ele, Márcio Antônio e os cedentes-embargados, autores da ação de rescisão contratual, é plenamente válida, porquanto realizada na fase de conhecimento do processo e, por isso, com o trânsito em julgado da ação de rescisão, tem o direito de suceder os embargados, nos termos do artigo 778, §1º, III, do CPC.

Informa que a ação principal (Rescisão Contratual) está em fase de cumprimento de sentença, momento processual em que é desnecessária a anuência da parte adversa, no caso, dos Executados, acerca da referida cessão.

Ressalta que a ação principal foi ajuizada no ano de 2006 pelos
cedentes
em desfavor de Yoshikazu Oka e esposa, no ano de 2017, a sentença rescindiu o contrato de compra e venda para determinar a reintegração de posse na área em litígio em favor dos autores, bem assim ao pagamento de indenização por perdas e danos, honorários advocatícios e custas processuais.

Noticia que a sentença foi objeto de apelo parcialmente provido em favor dos autores que, em no ano de 2018, iniciaram o cumprimento de sentença e aos 22-8-2018 fora efetivada a imissão na posse dos exequentes cedentes sobre os imóveis das matrículas 26.087 e 26.088.

Em vista disso, argumenta que o Embargante de Terceiro, Olavo Demari Webber, recorreu por meio de agravo de instrumento nº 1013094-54.2019, que restou desprovido pelo mérito e, desde então, travou-se discussão acerca da área objeto da imissão na posse.

Assegura, contudo, que desde o mandado de imissão na posse no ano de 2018, refeito em 2021, bem assim do julgamento do RAI 9115/2012, Apelação 104781/2017 e Agravos de Instrumento 1012548-96.2019.8.11.0000, 1022985-65.2020.8.11.0000 e Agravo de Instrumento 1019977-46.2021.8.11.0000, o entendimento é de que os autores-exequentes-cedentes foram considerados imitidos na posse.

Reclama, assim, que a sentença não poderia ter homologado o acordo, porque convalidou transação nula na medida que o advogado que antes representava os exequentes (Ed Uilson e outros) não fora validamente notificado acerca da revogação da procuração, além de que não contou com a anuência do ora apelante-cessionário.

Afirma que o acordo foi firmado em 11-10-2022, enquanto a revogação de procurações é de 13-10-2022, com reconhecimento de firma de 17-10-2022. De modo que no momento da assinatura do acordo, não havia a suposta e simulada revogação de procuração do advogado que atuou no processo ao longo de mais de 16 anos.

Argumenta que o tal acordo não previu o recebimento das áreas pelos cessionários (apelante),
“em evidente conluio, agora entre o embargante e, acredite-se, os próprios cedentes”
.

Assevera que os embargados-cedentes tem conhecimento de todas as cláusulas do Instrumento de Cessão de Direitos e Créditos celebrada com os apelantes cessionários e que não tem sentido reconhecerem a procedência dos embargos por meio do acordo, porque na perícia realizada ficou demonstrou que a área em que fora efetivada a imissão de posse em favor dos cedentes-exequentes-embargados não pertencia a Olavo. Isto é, tinham conhecimento que os pedidos do Embargante Olavo seriam improcedentes, o que demonstra o intuito de conluio.

Anota que o acordo viola o disposto no artigo 2º do Código de Ética e Disciplina da OAB, bem assim artigo 5º, do CPC/2015.

Reclama que ética e moralmente é impossível que os cedentes tenham reconhecido a posse das 1.852,7977, objeto da imissão de 31-8-2021, como pertencentes ao Embargante Olavo, porquanto a diligência foi acompanhada pelos advogados constituídos na época, além de que totalmente contrário ao laudo pericial, juntado no processo dias antes do tal acordo.

Diz que os cedentes também não podem reconhecer a posse dos imóveis descritos nos embargos de terceiros nº 1879-20.2018.8.11.0005 e 2637-96.2018.8.11.0005, em favor de Olavo, porquanto não têm conhecimento jurídico para saber o conteúdo jurídico dos tais processos.

Assegura que Olavo tem conhecimento, ainda que de forma indireta, que os Embargados já haviam vendido seus direitos para terceiros, ora apelante, de modo que não poderia ter firmado o acordo.

Reclama que de acordo com artigo 167, I e II do 1º, do CC, deve ser reconhecida a simulação do acordo, a fim de declarar sua nulidade com a reforma da sentença que homologou o acordo.

Anota que a cessão fora feita com o intuito de que os cedentes permanecessem nos autos até que a posse fosse efetivamente obtida sem oposição de terceiros e, agora, após terem recebido valores pela cessão, sem terem promovido a notificação dos advogados ou mesmo do apelante cessionário, realizaram acordo com o embargante de terceiro, sobre objeto que já não lhes pertence mais (artigo 850 do CC).

Sustenta a nulidade do acordo, porque não prevê concessões mútuas (artigo 840, do CC), além de que não foi feito por meio de Escritura Pública (artigo 842 c/c 166, IV, do CC).

Pede a concessão da assistência judiciária gratuita, porque não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio (artigo 98 e 99 do CPC).

Postula o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do acordo, cassada a sentença homologatória, com a reabertura do prazo para se manifestar acerca do laudo pericial e demais atos do processo na origem.

Em suas
razões de apelação, Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Alves Damasceno
, recorrem da sentença na qualidade de patronos originários dos Embargados Ed-Uilson Alves da Silva, Edinamar Alves da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Rangel.

Em síntese, aduzem que foram constituídos no ano de 2006 para a propositura da ação de rescisão contratual movida por Ed-Uilson e Outros em defavor de Yoshikazu Oka e Outra, com a reintegração de posse e o direito à indenização pelos frutos, uso e do gozo, diante do uso indevido do imóvel objeto da demanda.

Dizem que desde 2018 travam batalha judicial com o terceiro Olavo que pretende reconhecer posse e propriedade sobre a área que originariamente Ed-Uilson litiga com Oka.

Repetem todos os argumentos do cessionário no sentido de que a sentença não poderia ter homologado acordo nulo (artigo 169 do CC), porquanto firmado em data (11.10-2022) em que a suposta revogação da procuração sequer existia, já que datada de 13-10-2022, isto é, a simulada revogação de mandato ocorreu após a celebração da citada transação.

Reclamam que a revogação da procuração nunca foi enviada aos apelantes, porquanto apresentada diretamente no processo, com a intenção de lesar os advogados constituídos no recebimento dos honorários, em razão da cessão de direitos pactuada entre advogado e cessionários.

Argumentam que o Embargante de Terceiro, ora apelado Olavo não pode negar que sabia da cessão feita entre o cessionário e cedentes (Ed-Uilson e Outros), porquanto é presumível o conhecimento do documento firmado em 2009.

Em conclusão, asseguram a intenção dos acordantes, Embargado e Embargantes/Cedentes, é de simular a realidade com objetivo de induzir a erro o Juízo, em prejuízo manifesto ao Cessionário e ora apelantes, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 167, §1º, I e II, do CC, o que o torna nulo e ineficaz, a fim de afastar a homologação da sentença.

Pedem o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do acordo, bem assim oficiados o Ministério Público e OAB/MT para apuração das condutas ilícitas noticiadas (id 158164010).

Por meio de petição,
o Espólio de Júlio Cesar Ribeiro D’Andrea, ratifica as razões de apelação de Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea
.

Contrarrazões apresentadas por Olavo Demari Webber
, em que pede a não concessão do benefício da justiça gratuita postulada pelo apelante
Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea;
ilegitimidade ativa para recorrer frente a ausência de habilitação no processo originário, porque incumbia ao mesmo habilitar-se como sucessor ou assistente litisconsorcial na fase de conhecimento (artigo 109 do CPC).

Aduz que o apelo é intempestivo, porque a sentença que homologou o acordo já transitou em julgado e se o recorrente não se habilitou no processo desde a cessão em 2009, somente agora se manifesta, deve receber o processo no estágio em que se encontra e, portanto, se submete aos efeitos da coisa julgada (artigo 109, §3º, do CPC).

No mérito, aduz que o recorrente não se desincumbiu de comprovar a adimplência de suas obrigações assumidas junto aos cedentes e que eventual discussão acerca da higidez do negócio reclama ajuizamento de ação pela via adequada. Assegura que os próprios cedentes discordam da higidez da relação jurídica firmada entre ambos, cuja controvérsia impossibilita a própria habilitação do cessionário neste processo. Pede o desprovimento do recurso (id 158148504).

É o relatório.

V O T O (DA JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA POR MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

De início, em razão dos documentos dos ids 158148497 a 158148501) concede-se os benefícios da assistência judiciária apenas para o presente Recurso de Apelação (artigo 98, 5º, do CPC).

É como voto.

U N Â N I M E

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em virtude da prejudicialidade da análise desse recurso em separado dos autos da Apelação Cível n
.

0001879-20.2018.8.11.0005
, dá-se vista à Desembargadora Serly Marcondes Alves, por se tratar das mesmas partes e objeto do presente recurso.

EM 26 DE JUHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. SERLY).

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

As matérias enfrentadas no Recurso de Apelação nº 0001879-20.2018.8.11.0005, na sessão de 05-4-2023, foram tiradas da mesma sentença ora impugnada no presente apelo.

Com exceção do Recurso de Apelação de Olavo Demari Webber, naquele apelo, as partes e objeto do presente recurso, são as mesmas.

Portanto, julga-se prejudicada a análise do presente recurso de apelação nº 0002637-96.2018.8.11.0005, porquanto as matérias tem os mesmos fundamentos no que tange as preliminares de ilegitimidade do terceiro prejudicado, intempestividade do recurso, bem assim no que diz respeito às matérias dos recursos de Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Alves Damaceno e, também, de Olavo Demari Webber.

Posto isso
, julgam-se prejudicados os Recursos de Apelação interpostos por Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea e de Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Damasceno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator, restando o pedido de vista prejudicado.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023